Tribunal: TJDFT
Processo: 0737327-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737327-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO BORGES LOPES AGRAVADO: WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO BORGES LOPES contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em desfavor de WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, indeferiu o processamento dos pedidos indenizatórios formulados incidentalmente pelo autor (ID 220844245, autos 0723958-56.2024.8.07.0003) O juízo entendeu que tais pretensões devem ser objeto de ação própria, já que, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil – CPC, o autor só pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, após a citação, com consentimento do réu, o qual, no caso, deixou clara a sua discordância. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada incorre em negativa de prestação jurisdicional ao não admitir o julgamento dos pedidos condenatórios; 2) os danos materiais e morais deveriam ser apreciados no mesmo processo, não em ação própria; e 3) a decisão não considerou corretamente os elementos probatórios constantes dos autos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que que sejam processados e julgados os pedidos condenatórios formulados incidentalmente. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 75825905). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal contra decisão que indefere o aditamento dos pedidos autorais não se enquadra no rol do dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em sede de apelação. A tese firmada não se amolda ao presente caso, pois as matérias alegadas poderão ser analisadas posteriormente, em eventual recurso de apelação. Caso o recurso seja provido, a sentença será cassada/reformada e os pedidos devidamente processados e julgados. O recurso, portanto, é inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator